Tribunal: TJBA
Processo: 0513648-36.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513648-36.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELENA MARIA BRITO REUTER

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

APELADO: TATIANA SANTOS CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
GRAZIELE DUARTE CARNEIRO, CARLOS RENATO DOS SANTOS, SIDNEY PAZ VELOSO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE DA PRIMEIRA APELADA PARA ATUAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, AINDA QUE NÃO ESTEJA NA POSSE DO BEM, POIS AINDA PODERIA RESPONDER, EM TESE, PELAS PERDAS E DANOS. QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTE NÃO MERECE PROSPERAR.
A APELANTE NÃO PROVOU
OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO EM RELAÇÃO A PRIMEIRA APELADA E, QUANTO AO SEGUNDO APELADO, JÁ EXISTE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Reforma do capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Primeira Apelada. No caso, a Apelante requereu, cumulativamente, a reintegração de posse e indenização pelas perdas e danos referentes ao período em que ficou privada de usar o bem. Mesmo que a Primeira Apelada não estivesse mais na posse do imóvel, já que o vendeu, ela ainda tem legitimidade pare responder pelos supostos danos materiais alegados.

2.
Danos materiais: o pleito da Apelante em relação ao Segundo Apelado sequer merece ser conhecido, porque já existe coisa julgada sobre a matéria (art. 485, V do CPC). Já quanto a Primeira Apelada, o pedido também não deve prosperar, porque a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC). De acordo com a jurisprudência pátria, os danos materiais não podem ser presumidos. Precedentes.

3. RECURSO DE
A
PELAÇÃO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0513648-36.2017.8.05.0080, oriundos da 4ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

HELENA MARIA BRITO REUTER

e, como Apelados,
TATIANA SANTOS CARNEIRO e MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DE CASTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA